Tribunal: STF
Processo: MS 39496
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO A REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR COM AMPARO EM ILEGALIDADE NO CÁLCULO DA PENSÃO MILITAR. ATO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO LEGAL PELO TCU, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES.



    I – Como regra, o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020).



    II – É ilegal acórdão do TCU que, a pretexto de examinar o registro de reversão da pensão por morte, revê, na verdade, a base de cálculo da pensão, que já havia sido considerada legal pelo próprio órgão há mais de cinco anos. 



    III – Os argumentos no sentido da autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão não socorrem à agravante para afastar a decadência no caso vertente, pois o acórdão impugnado neste writ não se limitou a examinar a reversão da pensão, com base nos requisitos intrínsecos ao benefício, mas reviu cálculo já analisado e homologado pelo TCU há mais de cinco anos, relativo à base da pensão outrora instituída.



    IV – Agravante que descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, pois apenas replica argumentação já deduzida e rejeitada na decisão recorrida.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.